Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-75.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702325-75.2018.8.07.0010 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: RAYSSA SANTOS COSTA, JEFERSON SILVA BRAZ DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA. PRÉVIA QUITAÇÃO. TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 dispõe que, no caso de Arrolamento Sumário, a partilha amigável será homologada de plano pelo Juiz e, transitada em julgado a Sentença, serão expedidos os Alvarás referentes aos bens e rendas por ele abrangidos. Somente após, será o fisco intimado para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos, porventura incidentes. 2. Consoante entendimento jurisprudencial e doutrinário, não é necessária a prévia comprovação da quitação do ITCD - Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação e demais tributos eventualmente devidos pelo Espólio para que haja a homologação da partilha e a expedição do formal. 3. Não se trata de tratamento mais gravoso conferido à Fazenda Pública, pois, para a averbação do registro da Partilha no Cartório Imobiliário Competente, é necessário o prévio recolhimento do imposto, consoante determina o artigo 143 da Lei de Registros Públicos. 4. Não procede a alegação de violação aos preceitos insertos na Constituição Federal em seu artigo 146, III, “b”, porquanto o Código de Processo Civil tão somente disciplinou o procedimento, sem afastar a incidência da legislação tributária em relação ao lançamento e à cobrança do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 192 do Código Tributário Nacional, 31 da Lei 6.830/1980, e 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a expedição e entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento devem ser condicionadas à prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITCD e outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega que a decisão colegiada encerrou ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, argumentando que não pode a lei ordinária (artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil/2015) se sobrepor ao disposto em lei complementar (artigo 192 do Código Tributário Nacional) para afastar a preferência que dispõe a Fazenda Pública para o recebimento de seus créditos. Reafirmando a obrigatoriedade, mesmo nos arrolamentos em trâmite após a vigência do CPC/2015, da comprovação de quitação de todos os tributos incidentes sobre o espólio. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente referente à exigência, para a homologação da partilha, de comprovação de regularidade fiscal relativa a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio, além de devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário também merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017